Tribunal: TJDFT
Processo: 0005373-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005373-35.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA DESPACHO Em estrita observância à determinação do STF (ID 16641594 – pág. 48), remetam-se os autos ao NUGEP, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos RE 640.452 (Tema 487), RE 882.461 (Tema 863), e RE 736.090 (Tema 863). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014